Tribunal: STF
Processo: ARE 1341025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM CONTRATO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O Tribunal de origem decidiu a lide com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, aliado ao direito à vida e direito à saúde, invocando normas previstas na Constituição Federal; por sua vez, a ora agravante não interpôs recurso extraordinário, a fim de impugnar o fundamento constitucional, suficiente, por si só, para manter o aresto local. Incidência da Súmula 126/STJ. 3. Agravo interno não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente